Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-84.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708165-84.2023.8.07.0012 RECORRENTE: M. H. X. C. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE COUTINHO VIEIRA RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RISCO DE MORTE. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. SENTENÇA ALTERADA. 1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade, o que não acontece no presente caso. 2. Diante da condenação ilíquida fica justificado o afastamento da regra geral (§2o do art. 85 do CPC) e a adoção da interpretação da incidência do critério de equidade (§8o do mesmo dispositivo legal) para casos de valores inestimáveis ou irrisórios. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14, caput, e § 1o, inciso I e III, do Código do Consumidor e 85, §§2o e 8§, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a compensação por dano moral, em razão da recusa da internação emergencial da recorrente, solicitada por médico, para tratamento de quadro clínico respiratório grave. Afirma a existência de risco de morte, vez que se tratava de lactente de apenas 6 (seis) meses de vida. Em consequência do reconhecimento do dano moral, pugna que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o valor da condenação. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14, caput, e § 1o, inciso I e III, do Código do Consumidor e 85, §§2o e 8§, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No presente caso, nada obstante a negativa de internação, não há dano extrapatrimonial a ser reparado. Isso porque, não ficou demonstrada ofensa aos atributos da personalidade da Apelada, capazes de ensejar dano moral. Por mais que a paciente tenha tido negada a internação médica, não há evidências nos autos do suposto risco de morte da menor que gerasse eventual abalo psicológico ou angústia exacerbada, que permitissem a reparação moral. Falta no relatório médico dados sobre a frequência respiratória e cardíaca, saturação de oxigênio, escala de gravidade Wood-Downes, aporte de oxigênio no momento de avaliação no pronto socorro, temperatura axilar entre outros dados – ID. no 59940288 (ID 61482861 - Pág. 2). A falha anotada na prestação dos serviços não trouxe maiores consequências extrapatrimoniais, tratando-se de dissabores que não traduzem ofensa aos direitos inerentes à personalidade, hábeis a justificar a compensação por dano moral. Desse modo, em que pese a falha na prestação do serviço, não há como reconhecer a existência de danos morais (ID 61482861 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já decidiu aquele Tribunal Superior que: “Alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do cabimento da indenização a título de dano moral, seria necessário também o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada mediante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.073.635/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/10/2024). Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002